Tribunal: TJSP
Processo: 0006674-18.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006674-18.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RAFAEL
BERSAN FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
interposto por RAFAEL BERSAN FERREIRA, qualificado nos autos, mantendo a
r. decisão agravada por seus próprios fundamentos; vencido o e. 2o Juiz, Des.
Toloza Neto, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43086
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006674-18.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: RAFAEL BERSAN FERREIRA
AGRAVADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM.........: DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR)
RAFAEL BERSAN FERREIRA requereu ao Juízo de
Direito do DEECRIM
3a RAJ
Comarca de Bauru, nos autos de
Execução Criminal no 0001450-47.2016.8.26.0509, a remição de pena, em
razão de 2.188 horas de “estudo à distância”, eis que concluiu curso de
“Desenvolvimento Humano e a Vida em Sociedade”, ministrado pelo
Conselho Brasileiro de Teologia, nos termos do art. 126, § 1o, da Lei de
Execução Penal.
O pedido foi indeferido porque “... o curso ministrado a
distância por meio de apostilas enviadas por correspondência não tem
qualquer vinculo com a unidade prisional, não havendo a fiscalização das
horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento
regular ...” (fls. 16/17).
Inconformado, RAFAEL interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, que “... a não observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a interpretação
conferida ao dispositivo legal, traz insegurança jurídica ao jurisdicionado,
quebra a isonomia, devendo ser evitada manifestações contrárias a matriz
interpretativa. ...”. Encerra pleiteando o provimento do presente recurso,
para que seja deferida a remição (fls. 1/10).
O Agravado apresentou Contraminuta, concluindo pelo
improvimento do recurso (fls. 21/22).
Recebido o recurso, a r. decisão agravada foi mantida em
oportunidade de retratação (fls. 23).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer pelo não acolhimento da pretensão recursal (fls. 36/37).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Antes da edição da Lei no 7.210 de 11 de julho de 1984, o
condenado à pena privativa de liberdade, deveria cumpri-la integralmente,
não havendo, até então, previsão de remição.
Contudo, a Lei de Execução Penal, trouxe em seu art. 126 a
possibilidade de remição da pena pelo trabalho, à razão de 01 dia de pena
para cada 03 dias efetivamente trabalhados (§ 1o, II). Posteriormente, tal
dispositivo sofreu alteração, por meio da Lei no 12.433 de 29 de junho de
2011, e passou a admitir a remição pelo estudo, à razão de 01 dia de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias
(§ 1o, I).
Ainda, referida lei também estabeleceu que:
“... § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados ...” (grifei)
Todavia, no caso dos autos, algumas considerações se fazem
necessárias.
O Agravante realizou curso de “Desenvolvimento Humano e a
Vida Em Sociedade”, ministrado pelo Conselho Brasileiro de Teologia,
instituição sem vínculo com o estabelecimento prisional ou com o MEC,
tratando-se de estabelecimento de ensino informal, o qual não se exige
qualquer tipo de documentação do aluno, que pode ser qualquer pessoa.
Ademais, não há qualquer tipo de fiscalização, seja em relação
a frequência (que não há) ou mesmo ao aproveitamento do curso.
Com isso, mesmo expedido o Certificado de Conclusão do
curso, este não é apto para fins de remição de pena, afinal, não atende ao
quanto previsto no art. 126, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal:
“... Trata-se de curso sem regulamentação, de livre oferta e
organização, disponibilizado independentemente de autorização do
MEC, o qual não exige documentação escolar anterior e pode ser
realizado por qualquer pessoa, configurando, assim, educação não
formal, de duração variável.
Ademais, não há exigência de carga horária mínima diária ou
prazo máximo para a conclusão do curso, bem como todas as
avaliações de desempenho do aluno são realizadas à distância, por
meio de materiais impressos ou 'online', constando apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproveitamento final do aluno.
Por isso, o certificado correspondente não é válido a conceder-
lhe a remição da pena pelo estudo.
É que o artigo 126 da Lei das Execuções Penais especifica que
o estudo apto a ensejar a remição de penas consiste na frequência
escolar a atividades de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante,
ou
superior,
ou
ainda
de
requalificação
profissional, e que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou
por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
Entretanto, na hipótese dos autos, além de inexistir a
certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da
autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi
respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários
estabelecida pelo artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal.
Aliás, não há qualquer registro de quantas horas foram
efetivamente dedicadas em cada dia e para cada aula do curso, sendo
plenamente possível que o agravante tenha despendido mais ou menos
horas de acordo com as demais atividades exercidas na unidade
prisional.
Portanto, não há qualquer controle suficiente a autorizar o
diretor do 'Conselho Brasileiro de Teologia' a certificar que o
sentenciado efetivamente realizou e concluiu o curso em questão, haja
vista a total ausência de acompanhamento por parte da instituição, que
não controla o acesso aos materiais de ensino ou às aulas, a frequência
diária ou mesmo se teria sido o sentenciado o responsável pelas
respostas dadas às avaliações de desempenho, de sorte que não foram
demonstrados os requisitos legais para a obtenção da remição pelo
estudo (Agravo em Execução no 0004289-07.2019.8.26.0520 Des. Rel.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO j. 04.12.2019 Dje.
04.12.2019).
Logo, não se trata de indeferir o pedido de remição por ter
sido o curso à distância, o que é até mesmo previsto em lei, mas sim por
não preencher o curso em questão, os requisitos previstos no art. 126, da
Lei de Execução Penal.
Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução interposto por RAFAEL BERSAN FERREIRA,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0006674-18.2020.8.26.0026
Agravante: RAFAEL BERSAN FERREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru - SP
Voto no 37.185
Relator Sorteado: Des. LUIZ ANTONIO CARDOSO (Voto no 43.086)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Rafael Bersan Ferreira contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Josias
Martins de Almeida Júnior, que negou a concessão de remição de pena,
sob o fundamento de que o agravante não cumpriu com a totalidade dos
requisitos exigidos para a comprovação de que realizou atividades de
estudo aptas a remir parte de sua pena.
Em sua minuta, o agravante Rafael, ressaltando
que os documentos apresentados possuem presunção de legitimidade e
veracidade, sendo suficientes a comprovar tempo de estudo capaz de
sustentar a remição de parte de sua reprimenda, em conformidade com a
previsão legal contida no art. 126 da Lei de Execução Penal, requer seja
reconhecido seu direito à declaração de dias remidos, calculados estes em
relação ao total de 2.188 (duas mil cento e oitenta e oito) horas estudadas
ao longo do curso de “Desenvolvimento e Vida em Sociedade” que
concluiu.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer
o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo despacho de fls. 23, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em que pesem os judiciosos fundamentos do
voto do relator sorteado, Eminente Desembargador Luiz Antonio Cardoso,
ouso deles divergir, nos termos a seguir.
Conforme se depreende dos autos, o agravante
requereu a remição de sua pena por estudo, consubstanciado em curso à
distância de “Desenvolvimento e Vida em Sociedade”, apresentando, para
tanto, a documentação juntada a fls. 12 e 13.
O Magistrado de primeiro grau, contudo,
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, por não ter havido qualquer
espécie de fiscalização por parte da administração penitenciária acerca do
curso realizado à distância pelo agravante, tampouco comprovação
documental a respeito da certificação de tal lição por Autoridade
Educacional competente, não haveria como se sustentar a pretendida
remição.
Contra tal decisão, interpôs recurso a Defesa,
afirmando estar devidamente caracterizado o direito do agravante à
remição de pena pelo estudo.
Neste aspecto, convém registrar, inicialmente,
que a possibilidade de remição da pena pelo estudo foi pacificada pela
edição da Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, que, com a vigência
da Lei no 12.433/11, gerou a modificação do texto legal dos artigos 126 e
seguintes da Lei de Execução Penal.
Destarte, admitindo-se que o estudo preenche os
objetivos da Lei de Execução Penal, por demonstrar que o reeducando está
absorvendo a terapia penal, seria incoerente não reconhecer o esforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquele que estuda e trabalha, de modo a conceder-lhe o benefício relativo
ao seu desempenho.
Assim dispõem o inciso I do § 1o e o § 2o do art.
126 da Lei de Execução Penal:
“O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
(...).
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.
Sob
este
prisma,
observando-se
que
os
documentos apresentados pelo agravante (fls. 12 e 13) especificam a carga
horária do curso, bem como datas de início e conclusão, além de
enfatizarem encontrar-se em conformidade com o quanto previsto na Lei no
9.394/96, no Decreto Presidencial no 5.154/04 e na Deliberação CEE no
14/1997, tratando-se de curso à distância de livre oferta, não havendo
motivo algum para que se desconfie da fidedignidade de tais informações,
eis que os autos não contêm qualquer indicação neste sentido, vislumbram-
se preenchidos todos os requisitos exigidos pelos dispositivos legais
mencionados, especificamente o § 2o do art. 126 da Lei de Execução Penal,
o qual, prevendo a possibilidade de que as atividades de estudo
compreendam metodologia de ensino à distância, impõe tão somente a
certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados, o que, consoante delineado, restou atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rememorando-se que a legislação exige que a
contagem do tempo de remição seja realizada à razão de 1 (um) dia de
pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo,
em 3 (três) dias, depreende-se a necessidade de que o cálculo dos dias
remidos, a serem computados com base no total de 2.188 (duas mil cento e
oitenta e oito) horas de estudo realizadas pelo agravante (fls. 12 e 13), seja
feito em obediência a tais parâmetros, frisando-se que não há qualquer
elemento informativo a indicar tenha ele estudado aquém ou além de
quatro horas por dia, sendo incabível presumir-se em contrário, em respeito
ao princípio da vedação à analogia in malam partem. Assim procedendo,
obtém-se um total de 182 (cento e oitenta e dois) dias remidos, restando,
ainda, 1/3 (um terço) de um dia, a ser computado em eventual cálculo
futuro.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, para reconhecer o direito do agravante à remição por
estudo e determinar a declaração de 182 (cento e oitenta e dois) dias
remidos em relação à totalidade de sua pena.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
1351B124
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ TOLOZA NETO
10C58A61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006674-18.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.